Tribunal: TJPA
Processo: 0008370-39.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008370-39.2019.8.14.0065

APELANTE: RICARDO SILVA ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO EDSON DIAS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, em concurso material, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a neutralização do vetor das consequências do crime. O Ministério Público pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, manifesta-se pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade do fundamento utilizado para valorar negativamente o vetor das consequências do crime, em razão da ausência de recuperação do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime, baseada na não recuperação dos bens subtraídos, mostra-se inidônea, pois tal circunstância é inerente aos delitos patrimoniais. Somente situações excepcionais, como o expressivo valor do objeto subtraído, autorizam tal incremento, o que não ocorreu no presente caso.

4. A pena intermediária não pode ser reduzida a patamar abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158 do Excelso STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido, mas mantida inalterada a pena definitiva.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, §2º-A, I; CPP, art. 317.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1783637/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, mas manter inalterada a pena definitiva do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ricardo Silva Araújo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, em concurso material, à sanção de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 74 (setenta e quatro) (cf. páginas 3-8 do ID 20850400).

Nas razões recursais, a defesa pede a neutralização do vetor das consequências do crime (cf. páginas 39-47 do ID 20850400).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento da apelação (cf. ID 20850468).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo provimento do recurso (cf. páginas 5-10 do ID 20850209).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito,
a defesa se insurge contra a valoração negativa do vetor das consequências do crime, argumentando que o fundamento apresentado pelo MM. Magistrado não é idôneo.

Tem razão.

Analisando os autos, verifico que o vetor das consequências do crime foi valorado negativamente em razão de a vítima não ter reavido parte dos seus pertences. Esta fundamentação não é idônea, pois a não recuperação da
res
é esperada em delitos patrimoniais, somente podendo incrementar a basilar em situações pontuais,
v. g.,
quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso. Logo, é patente a contrariedade à Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça. Ainda nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. (...) Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. (...) (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Assim, torno neutro o mencionado vetor e passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Desse modo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea. Inexistem, contudo, circunstâncias agravantes. Todavia, em observância à Súmula nº 231 e ao Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, que são de aplicação compulsória e vedam a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, aplico a referida atenuante, mas mantenho a reprimenda no mesmo patamar fixado na pena-base paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a agravante pelo uso de arma de fogo. Dessa forma, aumento a pena provisória em 2/3 (dois terços), para estabelecê-la em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Considerando que a pena obtida nesta dosimetria, embora calculada corretamente e em conformidade com a lei e com a jurisprudência, superou a estabelecida na r. sentença, reduzo-a ao patamar ali fixado, por força do artigo 317 do CPP. Assim, torno-a definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do CP, além do pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso, mas mantenho inalterada a pena definitiva do apelante.

É o voto.

Belém, 26/02/2025